Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. Os indícios de que o réu poderia ter praticado a conduta delituosa, sem produção de prova suficiente a indicar a materialidade do crime, não autoriza o decreto condenatório. 1.1. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.

2. As declarações da criança-vítima quase sempre são relevantes; contudo, devem ser vistas com reservas quando não corroboradas por outros elementos de prova constante dos autos.

3. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu praticou os atos narrados na denúncia, outra medida não há que a absolvição.

4. Recurso desprovido.